Tribunal: STF
Processo: Rcl 72177
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, ajuizada por Ipiranga Produtos de Petróleo S.A. contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Mandado de Segurança nº 0029744-04.2023.5.04.0000.



    A parte reclamante alega, em síntese, a inobservância da orientação firmada por esta Corte no julgamento da ADC 48, Rel. Min. Roberto Barroso.



    Narra, a propósito, o seguinte contexto fático:



    “A presente reclamação é proposta em face do acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do mandado de segurança 0029744-04.2023.5.04.0000, que, concedendo a segurança pleiteada pela impetrante, determinou que Ipiranga Produtos de Petróleo S.A efetue o pagamento das verbas rescisórias devidas aos ex-empregados da Transportadora Kniphoff Ltda, substituídos na reclamação trabalhista 0021165-77.2023.5.04.0611, imputando a responsabilidade subsídiária, com base na Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho (TST). 



    A decisão colegiada foi proferida abstraindo totalmente o regular fluxo do processo perante o juízo trabalhista, pois tal medida foi determinada no curso da instrução processual, sem que, sequer, tenha sido apreciada a defesa apresentada pela requerente. 



    O referido acórdão impôs tal responsabilidade à Ipiranga sob a alegação de que essa teria se beneficiado da prestação de serviços de transporte rodoviário, bem como dos empregados da Transportadora Kniphoff Ltda, empresa que não quitou as verbas trabalhistas. Tal entendimento, no entanto, viola frontalmente a decisão vinculante do STF na ADC 48, além de contrariar a competência constitucional para o julgamento de ações envolvendo contratos de transporte rodoviário, de natureza civil, que devem ser processados pela Justiça Comum Estadual. 



    Foi interposto o pertinente Recurso Ordinário ao TST, contudo, não se pode relegar a necessária insurgência contra o afastamento da aplicação, por parte do TRT4, do entendimento firmado pela Corte Superior em controle concentrado. Assim, a Reclamação Constitucional é a via adequada para combater a decisão que não observa a decisão do STF na ADC 48.”



    Aduz, nesses termos, que “a decisão do TRT da 4ª Região afronta o entendimento do STF sobre a competência para julgamento de contratos de transporte, violando a determinação de que tais litígios devem ser processados pela justiça estadual, matéria de ordem pública, a qual deve ser observada pelo órgão julgador, ante a declaração de constucionalidade dos dispositivos da Lei. n. 11.442/07” (eDOC 1, p. 5).



    Argumenta que “No presente caso, não há qualquer vínculo empregatício entre a Ipiranga e os ex-empregados da Transportadora Kniphoff Ltda. A responsabilidade erroneamente atribuída pela Justiça do Trabalho à Ipiranga, não afasta a competência da justiça comum para julgar essa demanda, conforme dispõe o art. 5º, §3º, da já invocada Lei 11.442/07, em harmonia com o art. 114 da Constituição Federal, que delimita a competência da Justiça do Trabalho apenas para litígios decorrentes de relações de trabalho” (eDOC 1, p. 8). 



    Assim, sustenta que “a decisão do TRT da 4ª Região incorre em manifesta inconstitucionalidade, usurpando a competência da Justiça Estadual para processar e julgar demandas envolvendo contratos de transporte rodoviário” (eDOC 1, p. 8). 



    Requer, ao final, a concessão de liminar para suspender o processo de origem. No mérito, pleiteia a cassação das decisões reclamadas.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Dito isso, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, ”l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Registro que a parte reclamante sustenta a incompetência da Justiça especializada para processar e julgar o mandado de segurança de origem, em razão do que decidido por esta Corte nos autos da ADC 48, Rel. Min. Roberto Barroso. 



    No ponto, cumpre registrar que o Plenário desta Corte, na Sessão Virtual de 3.4.2020 a 14.4.2020, apreciando o mérito da ADC 48/DF, julgou procedente a ação a fim de reconhecer a constitucionalidade da Lei 11.442/2007. Eis a ementa desse julgado:



    “Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: 1 A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. (ADC 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19.5.2020; grifo nosso)



    Ora, a questão constitucional então debatida residiu em saber se a opção legislativa de afastar a configuração de vínculo de emprego nas relações dos trabalhadores autônomos de cargas violaria as normas constitucionais protetivas da relação de trabalho. 



    Nesse sentido, esta Corte entendeu que o legislador fez uma opção política compatível com a Constituição e que deve ser respeitada, de forma que, uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. 



    Na espécie, verifico que a 1ª Seção de Dissídios Individuais do TRT da 4ª Região concedeu a segurança pleiteada no mandado de segurança de origem, impetrado pela parte beneficiária, para determinar à ora reclamante que efetue o imediato depósito das parcelas rescisórias incontroversas lançadas nos termos de rescisão dos substituídos na Ação Ordinária nº 0021165-77.2023.5.04.0611, bem como da integralidade das multas de 40% sobre o FGTS devidas aos mencionados substituídos.



    Ao fazê-lo, o Tribunal reclamado não tratou da competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a reclamação trabalhista originária, tampouco sobre a contratação de motoristas autônomos de cargas e eventual fraude à legislação trabalhista, à luz dos requisitos da Lei 11.442/2007.



    Com efeito, o ato reclamado pautou-se no fato de que a ora reclamante foi beneficiária dos serviços prestados pelos empregados das empresas reclamadas na ação trabalhista, razão pela qual considerou-a responsável pelo pagamento das verbas rescisórias devidas aos substituídos diante do inadimplemento das efetivas empregadoras. 



    A propósito, transcrevo trechos do acórdão reclamado: 



    “O impetrante afirma que o presente feito foi ajuizado em razão da existência de decisão judicial que não se manifestou sobre o pedido de antecipação de tutela PARA PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS INCONTROVERSAS, sendo que restou DEMONSTRADO perante a autoridade reputada coatora que 23 TRABALHADORES FORAM DEMITIDOS SEM JUSTA CAUSA E SEM RECEBER qualquer pagamento no mês de dezembro. Aduz que foram juntadas aos autos todas as rescisões calculadas pelas rés (ensejando a configuração de parcelas incontroversas), bem como as informações constantes junto ao FGTS PARA FINS RESCISÓRIOS. Sustenta que é plenamente cabível o mandado de segurança na forma proposta, haja vista a ameaça ao direito líquido e certo do impetrante, bem como considerando os termos do item II da Súmula 414 do TST. Assevera que foi juntado aos autos o contrato existente entre a IPIRANGA e as empresas em Recuperação judicial, assim como a notificação da rescisão contratual promovida pela litisconsorte Ipiranga. Requer a concessão da medida liminar para que seja determinado à ré Ipiranga que efetue o depósito das parcelas rescisórias incontroversas lançadas nos termos de rescisão dos substituídos na demanda subjacente, bem como da integralidade das multas de 40% sobre o FGTS devidas aos mencionados substituídos.



    (...)



    No caso em tela, entendo que restaram devidamente preenchidos os requisitos para o deferimento da tutela de urgência, diante da existência de verbas rescisórias incontroversas inadimplidas, mormente considerando que nos termos de homologação de rescisão juntados consta a ressalva de que o valor líquido das rescisões não foi pago e será discutido na via judicial (v.g., termo lançado na fl. 63 do PDF).



    (...)



    De outra parte, registro que os documentos de fls. 38/49 e 55/56 (contrato de prestação de serviços de transporte rodoviário e notificação extrajudicial) demonstram de forma cabal que a ré Ipiranga foi beneficiária dos serviços prestados pelos empregados das empresas TRANSPORTADORA KNIPHOFF LTDA e CLAUDIR A KNIPHOFF - EPP, o que enseja a lógica conclusão de que a litisconsorte Ipiranga é responsável pelo pagamento das verbas rescisórias devidas aos substituídos na hipótese de inadimplemento das efetivas empregadoras, tal como ocorreu no presente caso (inteligência do item IV da Súmula 331 do TST).



    Registro, ainda, que, diante do fato de que a litisconsorte Ipiranga é uma concessionária de serviço público de distribuição de combustíveis, a ela se aplica a norma contida no artigo 25 da Lei nº 8.987/95, segundo o qual "Incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade" (grifei).



    Por fim, cabe salientar que na hipótese em apreço os trabalhadores foram privados de recursos que dão lastro ao seu sustento, o que torna evidente o perigo da demora em relação ao adimplemento das verbas rescisórias incontroversas.



    Consoante acima exposto, restou caracterizada a violação a direito líquido e certo da impetrante em obter o provimento judicial antecipatório.



    (...)



    Portanto, CONCEDO A SEGURANÇA, tornando definitiva a decisão liminar para determinar à litisconsorte IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. que efetue o imediato depósito das parcelas rescisórias incontroversas lançadas nos termos de rescisão dos substituídos na demanda subjacente, bem como da integralidade das multas de 40% sobre o FGTS devidas aos mencionados substituídos (multas essas que deverão incidir sobre os valores já recolhidos a título de FGTS e também sobre os montantes pendentes de depósito).”



    Conclui-se, portanto, que o objeto do ato reclamado não possui similitude com a orientação firmada por esta Corte no julgamento da ADC 48, Rel. Min. Roberto Barroso, que como já mencionado versou sobre a configuração de vínculo de emprego nas relações dos trabalhadores autônomos de cargas e eventual violação às normas constitucionais protetivas da relação de trabalho.



    Ora, nos termos da consolidada jurisprudência desta Suprema Corte, os atos reclamados devem ajustar-se com exatidão e pertinência ao conteúdo das decisões indicadas como desrespeitadas. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto , em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl 6.534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 17.10.2008; grifo nosso).



    Verifica-se, portanto, ser evidente a ausência de aderência estrita entre o conteúdo do ato reclamado e o que restou decidido por esta Corte no julgamento da ADC 48, Rel. Min. Roberto Barroso.



    Ademais, é pacífico o entendimento no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 942 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instância. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. O esgotamento de instância é requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com paradigma em tese de repercussão geral (art. 988, § 5º, inciso II, do CPC), requisito observado somente em decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela sistemática. Precedentes. 2. Não prospera a alegada negativa de prestação jurisdicional, porquanto há instrumentos recursais para questionar a decisão reclamada. O debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação de multa”. (Rcl 56.959 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14.3.2023; grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Não se caracterizou usurpação da competência desta Corte, mas, tão somente, o exercício da competência própria do Juízo de origem para inadmitir os recursos relativos às próprias decisões. 3. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 53.941 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.3.2023; grifo nosso)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Resta prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente